Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante/exequente) da decisão (ID 69130057 – autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0046175-63.2012.8.07.0001 ajuizado em desfavor de APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA – ME e WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO (agravados/executados), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: (...) Requer a exequente a superação da autonomia patrimonial da executada a fim de que o patrimônio de seus sócios responda também pela dívida cuja satisfação é vindicada nos autos, sob a alegação de que estes estariam praticando abuso de direito e perpetrando fraude contra credores. O procedimento evocado é medida excepcional cujos requisitos, "in casu", abuso da responsabilidade empresarial limitada caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão entre os patrimônios dos sócios e da sociedade, encontram-se expressos no artigo 50 do Código Civil. Compulsando os autos, contudo, não se verifica que a executada teria encerrado suas atividades de forma irregular, não emergindo, ademais, do substrato fático colacionado, a prática, pelos integrantes do quadro societário da devedora, de atos voltados à frustração das pretensões deduzidas por seus credores, impondo-se concluir pela ausência dos requisitos que dão ensejo à medida pleiteada. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJDFT, "litteris": “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor. 2. Se inexiste prova de desvio de finalidade da empresa executada visando fraudar terceiros, ou, ainda, de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus sócios, requisitos obrigatórios do art. 50 do Código Civil, não há como deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” (Acórdão 1140395, 07146051120188070000, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua dos requisitos previstos no artigo 50 do CC, INDEFIRO o pedido de superação da autonomia patrimonial da executada PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME com a finalidade de excutir também o patrimônio privado dos integrantes de seu quadro societário. Preclusa esta decisão, proceda-se a baixa de APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, CPFn.o 106.266.418-37, NELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, CPF n.o 546.211.358-72, e WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO, CPF n.o 704.185.781-68, do polo passivo da demanda. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 19696542), em suma, a agravante/exequente afirma que, desde 26/10/2012, vem tentando exercer seu pedido de ressarcimento contra a empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, nos termos da Súmula 188, do STF, uma vez que no DETRAN-DF, o micro-ônibus causador do acidente, Mercedes Benz Comil, placa JHN0993-DF, constava em nome da empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA na época da petição inicial. Alega que esta empresa pertencia ao GRUPO CANHEDO e foi baixada sem pagar credores e que este Grupo colocou a referida empresa em nome de funcionários. Acrescenta que o micro-ônibus desapareceu ou foi transferido para outra empresa do GRUPO CANHEDO, no entanto, ainda constando restrição no DETRAN via RENAJUD em relação a este veículo. Várias diligências foram realizadas para tentar localizar este micro-ônibus sem êxito e, por fim, descobriu-se que esta empresa foi baixada. Apresenta fundamentos para a litigância de má-fé da empresa apelada/executada, para demonstrar afronta à Lei, sobretudo, à inteligência do artigo 50, do Código Civil. Sustentam que o micro-ônibus está em nome da empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e que se esta empresa foi baixada, mesmo com o MICRO-ÔNIBUS bloqueado no DETRAN-DF, obviamente, passa a ser dever dos sócios apresentar este veículo em juízo sob pena de serem responsabilizados pessoalmente pelo pagamento da dívida, extravio do bem, manobra de aparente fraude à execução, além de incorrerem em multa diária, por Justiça. Por fim, requer que seja liminarmente determinado a estes sócios que apresentem em juízo o microônibus causador deste acidente sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, sem prejuízo de responsabilização pessoal dos sócios, nos termos do artigo 1.019, c/c artigo 300, do Código de Processo Civil. E no mérito, requer seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e reconhecer a legitimidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS, para ingresso e responsabilização dos sócios indicados, nos termos do artigo 50 c/c artigo 987, do Código Civil; Preparo (ID 19697561). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil, adotando a teoria maior da desconsideração, exige o requisito específico do abuso da personalidade jurídica caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado, prima facie, na espécie, tendo em vista que a mera extinção irregular da empresa não é suficiente para caracterizá-lo. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CONFIGURADO O DESVIO DE FINALIDADE, NEM A CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de que o suposto encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis da executada não possuem o condão comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a devedora principal está ativa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, bem como desenvolve atividades comerciais normalmente, portanto, a total inexistência de bens passíveis de penhora e de valores depositados em contas bancárias seriam indicativos de confusão patrimonial. Alega que deve ser realizada a instrução probatória, a fim de que sejam analisados os balancetes contábeis da agravada, de forma a apurar cabalmente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Aduz que a executada mudou de endereço, estando atualmente em local que aduz ser de acesso restrito e escondido, fato esse que reforçaria a constatação de que estaria se esquivando dos pagamentos a que está obrigada. 2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. A ausência de bens necessários à satisfação do crédito e a simples extinção irregular, por si só, não caracteriza nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. 3.1. Nesse sentido, é firme a jurisprudência: "A mera alegação de encerramento irregular da empresa, ausência de patrimônio sem restrições judiciais passível de penhora e existência de recursos particulares dos sócios, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07183206120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 11/02/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1172270, 07038802620198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E POSTERIOR EMISSÃO DE CHEQUES. FRAUDE. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito título executivo em desfavor da pessoa jurídica, mas indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra os sócios e, ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do indeferimento. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 3. A mera demonstração de estar à pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que configura mero indício da possibilidade de eventual abuso da personalidade e não prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4. A dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na Junta Comercial, igualmente, por si só, não enseja a desconsideração. Contudo, a dissolução irregular da empresa seguida de emissão de cheques inadimplidos, demonstra fraude, porquanto evidente que a pessoa jurídica se utiliza de sua personalidade jurídica para contrair obrigação sem qualquer perspectiva de pagamento, sobretudo porque já encerrada a atividade empresarial. Nesse caso, presente o dolo dos sócios de fraudar credor e caracterizado o abuso de personalidade. 5. Recurso conhecido e provido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão n.1128206, 07166587520178070007, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, bem como do perigo da demora, que, ressalta-se, sequer foi alegado na espécie, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.